Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSO N.: 0724246-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. AGRAVADO(A)(S): CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Seguros de Automóveis S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação regressiva ajuizada pela ora agravante (processo n. 0702343-04.2020.8.07.0018), não inverteu o ônus da prova. Em suas razões recursais (ID 17789642), a recorrente aduz que a aludida inversão se revela imprescindível, nos termos dos arts. 373, § 1o, do CPC e 6o, VIII, do CDC, ante sua hipossuficiência técnica informacional. Alega que não dispõe de meios para perquirir quanto ao motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, tampouco para verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que, eventualmente, incorreram em falhas. Assinala que a relação havida entre o segurado e a concessionária agravada ostenta natureza consumerista, aplicando-se à seguradora as prerrogativas atribuídas ao contratante do seguro. Aponta que a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, incumbe a ela o ônus da prova quanto ao fato extintivo. Acrescenta que, “versando o caso concreto sobre demanda indenizatória lastreada em falha na prestação de serviço –sob retenção, oscilação no fornecimento de energia elétrica que causou danos materiais ao consumidor -, a distribuição do ônus da prova inverte-se de maneira automática (ope legis), tornando prescindível o atendimento às condicionantes do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor”. Arrazoa que, ainda que assim não se entenda, vislumbram-se os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de dano irreparável em caso de prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Após intimada, a agravante efetuou o recolhimento em dobro do preparo (IDs 18135350 e 18135351). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram tais requisitos. Isso porque, a despeito de se aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor à ação de ressarcimento concernente ao processo de origem, tendo em vista que a seguradora se sub-roga nos direitos do consumidor segurado, sabe-se que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não consiste em medida automática. Nessa perspectiva, mostra-se escorreita, em um exame preliminar, a distribuição do ônus probatório nos ditames do art. 373 do CPC, pois não se evidencia, de plano, a hipossuficiência da parte autora, ora agravante. Com efeito, não afigura, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora